Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-14.2024.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8000398-14.2024.8.05.0110 – Comarca de Irecê/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gustavo Pereira Silva Recorrido: Danilo Queiroz de Jesus Advogado: Dr. José Carlos Cruz de Oliveira Filho (OAB/BA: 26.227) Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM COM A APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. RECORRIDO QUE FIGURA NA CONDIÇÃO DE SOLTO HÁ MAIS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET DURANTE O TRÂMITE RECURSAL APONTANDO A OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR REGIDA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA (ID. 72709069), que revogou a prisão preventiva outrora decretada em desfavor de Danilo Queiroz de Jesus nos autos de nº 8000293-37.2024.8.05.0110, aplicando-lhe medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica. II - Extrai-se do caderno processual que, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, a Juíza de origem, em 19/01/2024, decretou a prisão preventiva do Recorrido no bojo dos autos de nº 8000293-37.2024.8.05.0110, para garantia da ordem pública, cujo mandado restou cumprido em 22/01/2024, designando-se audiência de custódia para o dia 23/01/2024 (ID. 72708894). Consta dos autos que foi oferecida denúncia em desfavor do Recorrido em 21/02/2024, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 121, incisos II, III e IV, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 18/01/2024, originando a Ação Penal de nº 8000956-83.2024.8.05.0110 (IDs. 72709079 e 72709089). Após o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa nos presentes autos, com a juntada de arquivo em áudio e da respectiva degravação (IDs. 72708885, 72708915/72708916 e 72708917/72708918), tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pleito (ID. 72708902), a mesma Magistrada, em 12/03/2024, concedeu a liberdade provisória ao Recorrido, impondo-lhe medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica (ID. 72709069), cujo alvará de soltura foi cumprido na mesma data (ID. 72709077/ 72709078). III - Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID. 72709079), aduzindo que, no dia 18/01/2024, o Recorrido deflagrou vários tiros de arma de fogo contra Joanderson da Silva Nascimento, provocando-lhe lesões que foram a causa suficiente da sua morte. Segundo o Parquet, o Recorrido e a vítima tiveram uma discussão a respeito de um serviço feito por Danilo na motocicleta de Joanderson, que se iniciou por telefone e, quando Joanderson chegou na oficina do Recorrido, este atirou por diversas vezes contra aquele, somente cessando os disparos após vê-lo caído ao chão, retornando para o interior da oficina e empreendendo fuga em seguida, alegando o Órgão Ministerial que o suposto crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois Joanderson foi pego de surpresa por Danilo, sendo atacado desarmado, além de destacar que as câmeras de vigilância evidenciaram que, após ser atingida, a vítima tentou escapar correndo em via pública, mas foi alcançada por Danilo, o qual continuou a deflagrar os disparos em direção à rua até que Joanderson estivesse imóvel no chão, resultando perigo comum aos transeuntes que eventualmente estivessem passando pelo local. IV - Aponta que o Recorrido teve a sua prisão decretada nos autos do pedido de preventiva nº 8000293-37.2024.8.05.0110, atendendo a requerimento da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público, e que “de forma totalmente surpreendente e menos de um mês após o cumprimento do mandado de prisão, após o oferecimento da Denúncia no prazo legal e sem qualquer alteração do quadro fático, o Juízo a quo deferiu o pedido revogação por entender não mais estar presente o periculum libertatis, aplicando apenas medidas cautelares diversas da prisão”. Sustenta que o delito de homicídio qualificado imputado ao Recorrido possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, bem assim haver nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pontuando que já consta a ação penal de nº 8000956-83.2024.8.05.0110 em desfavor do Recorrido. Argumenta ser necessária a decretação da segregação provisória para garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, emergentes do modus operandi, ressaltando que os áudios trocados entre o Recorrido e a vítima evidenciam que ele foi quem chamou o ofendido para ir até a sua oficina conversar sobre o serviço da motocicleta, bem assim que as câmeras de vigilância mostram que, quando a vítima chega na oficina, o Recorrido já se levanta exaltado segurando a arma de fogo, a indicar a clara intenção de matar o ofendido. V - O Parquet destaca, ainda, que o Recorrido, após deflagrar os disparos, não procurou minimizar os danos da sua conduta, demonstrando que não se arrependeu do ato, pois, ao perceber a vítima imóvel, caída ao chão, “retornou para o interior de sua oficina, fechou o estabelecimento e empreendeu fuga”, vindo a se apresentar em Delegacia somente após sua defesa ter se habilitado nos autos e ter tomado conhecimento da decretação da sua preventiva, salientando, por fim, que, presentes as hipóteses autorizadoras da medida extrema, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis, restando as medidas cautelares inadequadas e desproporcionais à gravidade e às circunstâncias do fato praticado, em observância da vedação à proteção insuficiente/deficiente, sobremodo face a probabilidade de reiteração delitiva. Assim, pleiteia o provimento do Recurso, reformando-se a decisão vergastada, a fim de que seja decretada a medida extrema em desfavor do Recorrido, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. VI - Ab initio, cumpre destacar, consoante já relatado, que, em 09/07/2024, esta E. 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, julgou improcedente a Cautelar Inominada Criminal nº 8018017-93.2024.8.05.0000 ajuizada pelo Parquet, “recomendando-se, contudo, à Magistrada de origem que imprima maior celeridade no processamento do recurso interposto pelo Ministério Público” (ID. 72709099). No aludido julgado, em análise própria daquele momento processual, destacou-se não se vislumbrar “perigo concreto à tramitação do recurso ou da ação penal, a ensejar o provimento da tutela antecipada para conceder efeito suspensivo à irresignação Ministerial, com a consequente desconstituição de decisão liberatória proferida há mais de três meses; até porque, descumprindo o Requerido qualquer das medidas cautelares diversas impostas ou emergindo fatos novos, poderá o Ministério Público requerer e a própria Juíza de origem decretar a medida extrema”. VII - Com efeito, realizado o exame exauriente da matéria nesta oportunidade, após os argumentos ventilados pelo Parquet terem sido submetidos ao regular contraditório exercido pela Defesa, verifica-se que o pleito Ministerial formulado no presente Recurso não merece acolhimento. É sabido que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. VIII - Na hipótese vertente, tem-se que a pena máxima privativa de liberdade cominada ao delito tipificado no art. art. 121, incisos II, III e IV, do Código Penal é superior a 04 (quatro) anos, sendo, assim, admitida, em tese, a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Lado outro, consoante delineado no voto da Cautelar Inominada Criminal nº 8018017-93.2024.8.05.0000, conquanto a Magistrada a quo, em 12/03/2024, tenha pontuado a existência do fumus comissi delicti (prova da existência material do crime e indícios de autoria), destacou a presença de circunstâncias que indicavam a suficiência, ao caso, da aplicação de medidas cautelares diversas, argumentando que a inicial decretação da prisão preventiva do Recorrido visou garantir a ordem pública, tendo o cenário da prática delitiva apontado que o fato foi “aparentemente praticado no contexto de conflito entre autor e vítima”. IX - A Juíza ponderou não haver nos fólios circunstâncias a indicar o risco de reiteração delitiva pelo Recorrido, diante da inexistência de maus antecedentes e registros de natureza criminal em seu desfavor, além de ele possuir residência fixa e estabelecimento comercial consolidado na cidade, tendo se apresentado voluntariamente em delegacia quando do mandado de prisão contra si expedido, sinalizando que as diligências requeridas pela Autoridade Policial foram cumpridas (busca domiciliar e quebra de sigilo), não havendo indício de que o Recorrido possa comprometer a instrução criminal, caso posto em liberdade. X - Desse modo, a Magistrada singular, mais próxima da realidade dos fatos, reavaliando a custódia cautelar, como legalmente permitido, em sede de pedido de liberdade provisória, quando teve acesso ao conteúdo das conversas havidas entre o Recorrido e a vítima por meio do aplicativo WhatsApp momentos antes do ocorrido, bem como levando em consideração os malefícios gerados pelo ambiente carcerário e sua superlotação, entendeu suficientes para o resguardo da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado; 2) comparecimento mensal em Juízo, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo juízo; 3) recolhimento domiciliar noturno, das 22h00 às 06h00, inclusive finais de semana e feriados; 4) proibição de frequentar locais conhecidos como “bocas de fumo”, festas de rua, bares, locais de venda de bebida alcóolica e similares; 5) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; e 6) Monitoração eletrônica (com determinação de condições bem restritas). XI - Nesse viés, apesar das alegações do Parquet, no caso sob exame, as circunstâncias dos autos não evidenciam elementos concretos que, efetivamente, apontem para o perigo atual gerado pelo estado de liberdade do imputado, uma vez que a liberdade provisória foi concedida em 12/03/2024 - há mais de 01 (um) ano -, não havendo notícias neste caderno processual nem nos autos da ação penal respectiva, conforme consultado em 22/04/2025, de que o Recorrido tenha obstaculizado o devido andamento do feito, se envolvido na prática de outro crime e/ou causado abalo à ordem pública, tampouco evidências de que tenha tentado fuga durante esse período, inexistindo, ainda, requerimento atual do Ministério Público, com fundamentos novos ou contemporâneos, como o descumprimento das cautelares alternativas aplicadas, para subsidiar a imposição da prisão preventiva ao Recorrido, não se podendo presumir que ainda persistam a necessidade e a urgência da medida extrema, sob pena de ensejar a perpetuação dos requisitos que justificariam o periculum libertatis. XII - Logo, malgrado não se olvide da gravidade do delito imputado ao Recorrido, é necessário haver o mínimo de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, o que, repise-se, não ocorre na situação em comento. Portanto, esvaziado o cabimento da prisão preventiva no caso concreto, sobretudo pela ausência de demonstração de risco atual, não subsistem, nesta oportunidade, elementos para reforma da decisão que revogou a segregação provisória, aplicando ao Recorrido medidas cautelares diversas. XIII - Finalmente, mister ressaltar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de primeiro grau, na hipótese de alteração do quadro fático-processual delineado, decretar a prisão preventiva ou aplicar outra medida cautelar, de acordo com o disposto no artigo 316 do CPP. XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso. XV – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000398-14.2024.8.05.0110, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Danilo Queiroz de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.